Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719032-88.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELZA SILVA ALMEIDA, ADILSON PINTO DE ALMEIDA RECORRIDO: MARTINHA LINHARES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. USUCAPIÃO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMO DE DONOS NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PROPRIETÁRIOS DE OUTRO IMÓVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. VALOR. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono. 1.1 Na hipótese, o fato de os autores terem continuado a residir no imóvel após o falecimento da tia, proprietária do imóvel (2012), não lhes confere a condição de possuidores, mas apenas detentores do bem (art. 1.208 do Código Civil), tendo em vista que sua permanência no imóvel decorreu de mera tolerância dos demais herdeiros, que em momento algum renunciaram à sua herança e de seus direitos de propriedade sobre o bem, tanto que em 2014 e 2015 outorgaram procurações públicas para que fosse feito o inventário e partilha do imóvel e em 2022 ajuizaram ação de inventário e partilha. 1.2. Comprovado que os autores/apelados eram possuidores de outro imóvel de 225m2 durante o período de 11/07/2012 a 01/09/2022, ou seja, quase a totalidade do período aquisitivo da usucapião: 10 (dez) anos a contar da data do falecimento da tia (09/01/2012) até o ajuizamento da ação de usucapião (01/10/2022). Chama atenção o fato de que o outro imóvel foi vendido exatamente 1 (um) mês antes do ajuizamento da ação de usucapião. 1.3. Como se vê, nenhuma possibilidade de reconhecimento do direito a usucapir. 2. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.1. Não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 3. O aluguel somente é devido a partir da data em que os autores/apelados foram notificados judicial ou extrajudicialmente acerca da oposição à ocupação exclusiva. No caso, a citação da autora/apelada na ação de inventário, pela qual demonstrado o interesse dos demais herdeiros em ter acesso ao bem, foi realizada em 09/01/2023, termo inicial dos aluguéis. 3.1. O valor dos aluguéis será apurado em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.238 e 1.240, ambos do Código Civil; 373, inciso I, do CPC; 5o, incisos XXII, XXIII e XXXV, e 183, ambos da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento da usucapião especial urbana, porquanto restou comprovada a posse prolongada, contínua, mansa, pacífica e com animus domini exercida pelos insurgentes. Aduzem que se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seus direitos. Sustentam que a decisão vergastada ofendeu os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito. No aspecto, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.238 e 1.240, ambos do Código Civil; 373, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Exata hipótese dos autos: os autores/apelados residiam na casa dos fundos do imóvel da tia da autora (proprietária do imóvel) desde 1990 e continuaram a residir no imóvel após o falecimento da tia (2012) por mera tolerância dos demais herdeiros, que, em nenhum momento, renunciaram ao imóvel, tanto que, em 2014 e 2015, outorgaram procurações públicas para o fim de efetivar o inventário e a partilha do imóvel, e, em 14/06/2022, a inventariante enviou mensagem à autora/apelada, solicitando os documentos pessoais para o ajuizamento da ação de inventário (autos no 0722173-18.2022.8.07.0007), a qual foi ajuizada em 2022 e se encontra ainda em trâmite. (...) Ademais, a parte ré/apelante comprovou que os autores/apelados eram possuidores de outro imóvel de 225m2 durante o período de 11/07/2012 a 01/09/2022, ou seja, quase a totalidade do período aquisitivo da usucapião: 10 (dez) anos a contar da data do falecimento da tia (09/01/2012) até o ajuizamento da ação de usucapião (01/10/2022). Chama atenção o fato de que o outro imóvel foi vendido exatamente 1 (um) mês antes do ajuizamento da ação de usucapião. Como se vê, nenhuma possibilidade de reconhecimento do direito a usucapir.” (ID 67096361). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024) Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e XXXV, e 183, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003